Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714784-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: D. F. T. REPRESENTANTE LEGAL: TALITA CARDOSO FAGUNDES RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INSUMOS PARA BOMBA DIFUSORA DE INSULINA. TRATAMENTO DOMICILIAR DE DIABETES. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. I. É tempestiva apelação interposta dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. II. Não há obrigatoriedade legal de cobertura de medicamento para tratamento domiciliar de insulinoterapia, a teor do que prescrevem os artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, da Lei 9.656/1998. III. Deve ser respeitada cláusula contratual que, em conformidade com a legislação de regência, exclui a cobertura de materiais e medicamentos para uso domiciliar. IV. Apelação conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos artigos 10, §§10 e 13, da Lei 9.656/98, e 424 do Código Civil, alegando ser dever dos planos de saúde fornecer bomba de insulina, entendimento que também deve ser aplicado ao FreeStyle Libre de forma correlata, visto que ambos são dispositivos médicos, e não medicamentos, órtese ou prótese. Sustenta que não há amparo jurídico à negativa da recorrida, uma vez que a diabetes mellitus tipo 1 é uma patologia catalogada pela Organização Mundial da Saúde sob o CID E.10, não se podendo excluir do contrato o tratamento prescrito, posto que este possui vasta comprovação científica de estudos nacionais e internacionais sobre os resultados obtidos. Afirma que o rol da ANS é exemplificativo. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como, para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL FONTELES RITT, OAB/BA no 30.694. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF no 16.625. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 10, §§10 e 13, da Lei 9.656/98, e 424 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 72756694 e ID 76682671. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003